Tribunal: TCU
Processo: 024.702/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que consolida a fiscalização de orientação fiscalizada cujo objeto foi avaliar a atuação da entidade na execução de obras de saneamento básico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de consolidação de Fiscalização de Orientação Centralizada destinada a avaliar a regularidade das obras de saneamento básico realizadas com recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que elabore e encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de ação com cronograma de implementação das medidas para eliminar/reduzir os diversos problemas apontados nesta fiscalização, devendo abranger, dentre outros aspectos, os seguintes pontos: 9.1.1. medidas concretas com vistas a concluir as obras em andamento e retornar as obras paralisadas; 9.1.2. os diversos problemas constatados pelas equipes de auditoria do TCU nos projetos, planilhas orçamentárias e licitações conduzidas pelos convenentes nas obras de saneamento e abastecimento de água financiadas com recursos da Funasa; 9.1.3. medidas corretivas para sanear as deficiências na fiscalização do instrumento de repasse, por parte da Funasa; 9.1.4. medidas corretivas para sanear as deficiências na gestão contratual da obra, por parte da convenente/compromitente; 9.2. com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Funasa que: 9.2.1. a fiscalização deficiente dos empreendimentos sob sua gestão, consubstanciada em condutas inadequadas dos seus analistas em diversos termos fiscalizados no âmbito desse processo, configura não cumprimento das competências e atribuições do órgão concedente, estabelecidas no art. 5°, inciso I, alínea "a", da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, vigente à época dos fatos, e no art. 6°, inciso I, alínea "a", da Portaria Interministerial 424/2016, atualmente vigente; 9.2.2. acatar licitação de empreendimento em valor superior ao do convênio constitui afronta ao art. 7 o, §2o, da Lei 8.666/1993, bem como ao art. 21, §5o, da Portaria Interministerial 424/2016; 9.2.3. os processos internos de liberação de recursos acarretam intempestividade nos pagamentos, o que viola os mandamentos da administração pública, em especial o princípio da eficiência, além do disposto na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011 (arts. 5o, I, "d"; 43, IX; 54), vigente à época dos fatos, bem como na Portaria Interministerial 424/2016 (arts. 27, IX; 41, III, § 1o), que sucedeu a primeira, e na Lei 11.578/2007 (art. 4o, caput ), implicando prejuízos à eficácia e à efetividade da aplicação dos recursos; 9.2.4. alterações contratuais em percentual superior a 25% do valor em contratos de execução contrariam o art. 65, § 1o, da Lei 8.666/1993, não sendo permitidas, para aferição desse limite, compensações entre acréscimos e supressões, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.157/2013, 2.819/2011, 591/2011, 749/2010, 1.981/2009, 1.733/2009 e 1.981/2009, todos do Plenário; 9.2.5. a aprovação de projetos deficientes fere o disposto na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, em especial o art. 5o, inciso II, alínea "b", vigente à época dos fatos, bem como na sua sucessora, a Portaria Interministerial 424/2016, art. 6°, inciso II, alínea "b"; 9.2.6. a aprovação de termo de compromisso em que o objeto não possua etapa útil infringe o art. 12, inciso II, da Lei 8.666/1993, o Manual Técnico da Funasa (Orientações para Execução de Obras e Serviços de Engenharia pela Funasa) e o Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades no âmbito do PAC (Mice), adotado pela Funasa nos casos de termos de compromisso firmados com base na Lei 11.578/2007, bem como a jurisprudência do TCU; 9.2.7. o pagamento de itens relativos à administração local de forma desproporcional à execução física do empreendimento afronta a jurisprudência do TCU, conforme estabelecido no item 9.3.2.2 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação para a SecexSaúde, unidade do TCU que detém a Funasa em sua clientela e que desenvolve trabalhos mais abrangentes sobre atuação daquela entidade, a exemplo da fiscalização atualmente em execução no âmbito do TC Processo 006.652/2019-0 , cujo objetivo é monitorar o cumprimento das deliberações do Acórdão 2781/2018-TCU-Plenário , que julgou auditoria de avaliação do plano estratégico da Funasa, e da auditoria de avaliação do sistema de gestão de convênios da Funasa (TC Processo 012.552/2019-4 ).